Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO. AVERBAÇÃO DA GARANTIA JÁ REALIZADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E SOBRE O PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. NECESSIDADE. VÍCIO FORMAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A suspensão do leilão não deixará o exequente, ora agravante, sem a garantia de efetivar, posteriormente, o cumprimento da cédula de crédito, até porque já existe a averbação necessária junto à matrícula do imóvel dado em alienação fiduciária.

2. A demora na quitação do débito não terá o condão de comprometer as atividades empresariais, quando se observa o patrimônio expressivo do exequente, ora agravante. Por outro lado, existe perigo de dano inverso se o leilão não for suspenso, pois o agravado poderia ficar prejudicado em reaver o imóvel, caso tenha havido a alegada quitação do débito ou qualquer irregularidade formal na realização do procedimento do leilão.

3. Observa-se ser necessária a suspensão do leilão caso não tenha havido a devida notificação do executado, não apenas em relação à purgação da mora, mas em relação ao procedimento expropriatório, conforme exige o art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.541/97, sob pena de vício formal no procedimento

4. Agravo de instrumento não provido